Tribunal: TJMT
Processo: 1017164-54.2020.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017164-54.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NESTOR GERMANO POLLES - CPF: 657.442.179-91 (APELADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO ADMINISTRATIVA - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – NULIDADE RECONHECIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

1. Evidencia-se a perda do objeto do presente recurso de apelação se o interesse não mais persiste, em decorrência da anulação do auto de infração discutido nesta demanda realizado em outra demanda pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente.

2. Recurso Prejudicado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

NESTOR GERMANO POLLES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, M.M. Juiz Rodrigo Roberto Curvo, nos autos Ação Anulatória n. 1017164-54.2020.8.11.0041, que julgou procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade da decisão administrativa n. 1280/SGPA/SEMA/2019 proferida no dia 08/07/2019, bem como a nulidade dos atos posteriores a referida decisão, praticados no âmbito do processo administrativo n. 691.681/2009.

Ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), consoante o artigo 85, §§2o, incisos I e IV, e 8o, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante argumenta que sentença do magistrado
a quo
restou falha, visto que a alegação da parte autora, ora apelado, acerca do cerceamento de defesa não encontra respaldo necessário para anular a decisão administrativa, haja vista que a administração pública tão somente cumpriu com as determinações legais, observando o devido processo legal.

Ademais, salienta que a alegação do apelado, no que tange a não fundamentação a respeito da aplicação da multa, por infração ambiental, em patamar superior ao mínimo legal, bem como o valor exorbitante da mesma, não merece prosperar, pois encontra-se dentro dos limites impostos pela norma regulamentadora, estando sujeita a confirmação pela autoridade julgadora.

Defende, ainda, que a fixação dos honorários advocatícios, pelo juízo de primeira instância, se demonstra desarrazoado, haja vista que, a presente ação é de simples deslinde e que não demandou maiores intervenções do patrono por se tratar sobre matéria que dispensa grandes esforços, devendo os honorários serem arbitrados por equidade, em observância ao princípio da razoabilidade, nos termos do artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, no sentido de reduzir o valor da condenação em honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para cassar a sentença a recorrida, em consonância com as irresignações supracitadas.

Contrarrazões – id. 132882553 – .

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo – id. 143765150.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, M.M. Juiz Rodrigo Roberto Curvo, nos autos Ação Anulatória n. 1017164-54.2020.8.11.0041, que julgou procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade da decisão administrativa n. 1280/SGPA/SEMA/2019 proferida no dia 08/07/2019, bem como a nulidade dos atos posteriores a referida decisão, praticados no âmbito do processo administrativo n. 691.681/2009.

Ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), consoante o artigo 85, §§2o, incisos I e IV, e 8o, do Código de Processo Civil.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso resta prejudicado, uma vez que houve a perda superveniente do interesse processual.

Extrai-se dos autos que a Ação Anulatória n. 1003997-33.2021.8.11.0041 foi ajuizada em 17/04/2020, com objetivo de declarar a nulidade da decisão administrativa no 1280/SGPA/SEMA/2019, determinando o regresso do feito para o órgão
a quo
, para possibilitar ao autor, ora apelado, o direito de se manifestar quanto a suposta reincidência alegada no Processo Administrativo n. 691.681/2009, suprindo o cerceamento de defesa.

Ocorre que, em 30/08/2022, foi proferido acórdão no processo administrativo n. 691.681/2009 pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 21 do Decreto Federal n. 6.514/2008, gerando, consequentemente, o cancelamento do Auto de Infração n. 120450, declarando nula a decisão administrativa no 1280/SGPA/SEMA/2019, bem como os atos posteriormente a ela praticados no âmbito do processo administrativo. Colhe-se a seguinte fundamentação:

“(...)

Acórdão 288/2022

Processo n. 691681/2009 - Nestor Germano Polles - Relator - Edilberto Gonçalves de Souza - FETIEMT - Revisor - Edvaldo Belisário dos Santos - FAMATO - Advogado - Ayslan Clayton Moraes - OAB/MT 8.377 Auto de Infração n. 120450, 21/09/09.
Por desmatar 99, 2469 hectares em área de preservação permanente sem autorização do órgão ambiental competente, conforme despacho da folha n. 384 do processo n. 105570/2005. Decisão Administrativa n. 2105/SGPA/SEMA/2021, na data 16/07/2021, pela homologação do Auto de Infração n. 120450, 21/09/2009, arbitrando contra o autuado a seguinte penalidade administrativa, multa de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por hectare desmatada em APP - Área de preservação permanente sem autorização do órgão ambiental competente, no total de 99,2469 hectare, que resulta em R$ 148.870.35 (cento e quarenta e oito e oitocentos setenta reais e trinta e cinco centavos) , com fulcro no artigo 25 do Decreto Federal n. 3179/1999, e acrescida a reincidência especifica, em triplo, com fulcro no artigo 34 do Decreto Estadual 1.986/2013, tornando o valor da multa em R$ 446.611,05 (quatrocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e onze reais e cinco centavos). Requer o recorrente o reconhecimento da prescrição em absoluto existente no presente caso, tendo em vista que o processo se iniciou com a lavratura do Auto de Infração n. 120450, 21/09/09 e a Decisão Administrativa n. 2105/SGPA/SEMA/2021 foi proferida tão somente 16/07/2021, superando o prazo prescricional, devendo presente feito ser anulado e arquivado com as medidas de cautelas necessárias. O reconhecimento da prescrição intercorrente presente nos autos, tendo em vista que o processo ficou paralisado pendente de julgamento ou despacho pendente de julgamento ou despacho instrutório entre 29 de junho 2010(fl.64) e 16 de maio de 2014 (fl.67). Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos, decidiram por maioria os membros da 1a Junta de Julgamento de Recursos dar provimento ao recurso interposto pelo recorrente e reconhecendo-se peremptoriamente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no art. 21 do Decreto federal n. 6.514/2008, pelo Auto de recebimento (fl.4) e Decisão administrativa (fls. 94/96 v.). Sendo assim, cancelando o Auto de Infração n.120450, 21/09/09 e consequentemente o arquivamento dos autos.

(...)”

Assim, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material deste (interesse de agir) e, por conseguinte, configura a desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Ne
sse sentido, eis os julgados deste Sodalício:

GRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - IPTU – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS COM BASE NO PROVIMENTO 13/2013-CGJ – VALOR INSIGNIFICANTE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL COM A DEVIDA PROVIDÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DO ATO CITATÓRIO – PERDA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO PREJUDICADO. A retratação da decisão interlocutória impugnada no agravo de instrumento pelo juízo a quo resulta na perda superveniente do interesse recursal e, via de consequência, a prejudicialidade do recurso. Inteligência do art. 1.018, §1o, do Código de Processo Civil.

(N.U 1010773-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)

CURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – VALOR DO DÉBITO – INFERIOR A 15 UPFs-MT – PROVIMENTO No 13/2013-CGJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A DEVIDA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – PERDA DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO.

Havendo retratação do ato processual impugnado por agravo, este resulta na perda do interesse recursal , devendo ser julgado prejudicado.

(N.U 0162376-62.2014.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - PENHORA ON LINE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO, ENSEJADORA DA LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO REALIZADO NAS CONTAS CORRENTE DA AGRAVANTE – INFORMAÇÕES DO JUÍZO DE PISO QUANTO AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE NULIDADE DE CITAÇÃO E DA LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO – PERDA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO PREJUDICADO. Se, ao prestar as informações pertinentes, o ilustre magistrado prolator da interlocutória reprochada informa o acolhimento do pedido de nulidade de citação, com a conseguinte invalidação de todos os atos processuais subsequentes, inclusive, com determinação do desbloqueio dos numerários penhorados via Sistema BACENJUD, tais circunstâncias resultam na perda superveniente do interesse recursal, devendo, por via de consequência, ser julgado prejudicado o recurso de agravo de instrumento.

(N.U 1005745-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

No tocante aos honorários advocatícios, a teor do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, diante da prejudicialidade do recurso de apelação, majoro os honorários advocatícios antes fixados para R$ 3.000,00 (três mil reais), os quais são devidos ao patrono da apelada pelo trabalho adicional realizado em grau recursal.

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024